Tribunal: TJDFT
Processo: 0745829-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745829-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ALVES FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação a penhora por falta de comprovação de que o imóvel penhorado constitui bem de família. A agravante relata que deve a quantia de R$ 76.106,60 (setenta e seis mil, cento e seis reais e sessenta centavos). Afirma que foi determinada a penhora de cinquenta por cento (50%) dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na quadra 42, lote 8, Setor Leste, Gama, o qual corresponde ao único imóvel de sua propriedade. Diz que está separada de fato de seu marido, desde 2018, razão pela qual reside em imóvel diverso. Alega que o bem penhorado é o seu único imóvel, bem como que o valor do aluguel é integralmente revertido para arcar com os aluguéis do imóvel em que reside. Declara que está desempregada e que sua única renda é proveniente dos aluguéis do imóvel penhorado. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Menciona o teor das Súmulas n. 364 e 486 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e dos benefícios da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso para desconstituir a penhora. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A decisão agravada indeferiu a desconstituição da penhora por falta de comprovação de que o imóvel penhorado constitui bem de família, uma vez que se trata de imóvel comercial e a agravante reside em endereço diverso. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que se considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. É incontroverso que o imóvel em questão possui natureza comercial, portanto não residencial, conforme exposto no laudo de avaliação e no próprio contrato de locação comercial anexado pela agravante (id 163011448 dos autos originários e id 52774074 destes autos). É cediço que a proteção do bem de família é restrita aos bens de natureza residencial, de forma a não alcançar bens comerciais, ainda que os aluguéis se revertam para o pagamento de locação de imóvel residencial. O próprio Superior Tribunal de Justiça exclui os imóveis comerciais da incidência da Súmula n. 486: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Inexiste omissão ou nulidade do acórdão que examina pontualmente a questão relativa à alegada locação de imóvel residencial pela executada, cujo aluguel, em parte, seria adimplido mediante a locação de imóvel comercial penhorado, ao qual deseja a executada estender a natureza de bem de família. Negativa de prestação jurisdicional afastada. 2. A regra no sistema jurídico brasileiro é a da garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio do devedor, norma matriz assentada no art. 591 do CPC. 3. Excepcionalmente, estabeleceu o legislador hipóteses de impenhorabilidade, regras que devem ser interpretadas restritivamente, sem que se desnature o instituto de que se cuida. 4. Caso dos autos que não se amolda à hipótese que dera azo à edição do enunciado 486/STJ, sendo comercial o imóvel cuja impenhorabilidade se deseja ver reconhecida. 5. Não se instituiu com a Lei 8.009/90 uma garantia de impenhorabilidade a qualquer bem que possa vir a trazer sustento ao indivíduo. O referido édito trata apenas e unicamente do imóvel residencial em que habite a família ou, ao menos, consoante o enunciado 486/STJ, do imóvel residencial do qual a família extraia renda para habitar ou subsistir. 6. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp n. 1.367.538/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 12/3/2014.) A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel residencial de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Defiro a gratuidade da justiça à agravante diante da documentação apresentada (id 52774067 a 52774069, 52774072 e 52774073). Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada